Tribunal: STF
Processo: Rcl 51229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Michele Carolina Gomes contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP nos autos do Processo nº 1500376-87.2021.8.26.0320, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26, transgredido os enunciados das Súmulas 718 e 719/STF, bem como desrespeitado o art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.



    Narra a inicial que a reclamante foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Aduz que ‘o Juízo de primeiro grau contrariou a jurisprudência deste STF ao aplicar o regime inicial fechado para cumprimento de pena, em ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e ao dever de motivar suas decisões (art. 93, IX, da CF), causando gravame ao reclamante’. 



    Alega que ‘além da Súmula 719/STF, as instâncias ordinárias ainda foram contra o entendimento firmado no Enunciado 26 da Súmula Vinculante do STF uma vez que em razão do tempo de prisão cautelar, e com a devida readequação da pena, o reclamante faria jus ao regime semiaberto em virtude do quantum da apenação’.



    Assenta que ‘[n]o caso em tela, no qual usou-se a quantidade e variedade da droga para não aplicar o tráfico privilegiado, “essas circunstâncias isoladas e dissociadas de outros elementos, apenas evidenciam o crime de tráfico, e não possuem aptidão para se concluir que ela vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa, e lhe negar a incidência do redutor’.



    Assevera que ‘a permanência de MICHELE na prisão, no meio da pandemia de coronavírus, porta-se como inconstitucional antecipação de cumprimento de pena, a qual foi afastada pelo pleno do STF no julgamento das ADCs nºs 43, 44 e 54’.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para permitir ‘que o reclamante cumpra sua pena em regime semiaberto’ e, sucessivamente, ‘seja aplicado o redutor do §4.º do art. 33 da Lei de Drogas, no seu grau máximo, com o abrandamento do rigor carcerário para o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos’. Pugna, por fim, ‘o retorno ao status de liberdade plena; por carência de risco à ordem pública e ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como por ser empregado como antecipação de execução de pena’.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto da presente reclamação coincide com o da RCL 50.530/SP, de minha relatoria, a qual neguei seguimento em 19.11.2021, cujo trânsito em julgado operou-se em 30.11.2021. 



    Ressalto que além da identidade de matérias, os feitos atacam a mesma decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP proferida nos autos do Processo nº 1500376-87.2021.8.26.0320, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade (art. 485, V, do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada.



    Com efeito, ausente modificação no estado de fato ou de direito, compreender em sentido diverso infringiria o art. 505 do CPC, segundo o qual “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.



    Nesse contexto: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Agravante reitera pedido constante de outra reclamação. 3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56. Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte. Precedente. 4. Agravo improvido.”



    (Rcl 46.546AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Preliminar de prevenção não merece prosperar. 3. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 205.045/AP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de pedidos com o mesmo fundamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.012-AgR/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.



    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)



    Ademais, quanto à alegação de ilegalidade da prisão preventiva como antecipação de pena, incide, na espécie, o art. 508 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 474 do CPC/73), que dispõe que a imutabilidade opera-se, inclusive, quantos às alegações que poderiam ser deduzidas, mas não o foram. Cito, nesse sentido, jurisprudência desta Casa:



    “(...)



    - A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade prática que o informa - absorve, necessariamente, "tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser" (LIEBMAN), mas não o foram.



    -A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente argüído pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ("tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat"). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes.”



    (AI 334.292-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.02.2006)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora